Tribunal: TJPA
Processo: 0814074-20.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814074-20.2023.8.14.0401

APELANTE: MICHELLE MIRANDA BASTOS

APELADO: MICHAEL STEVE SAM SIN

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO PELO DECURSO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE INTIMAÇÃO DA VÍTIMA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RISCO ATUAL. POSSIBILIDADE DE NOVO PEDIDO CASO SURJAM NOVOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que extinguiu processo de medidas protetivas de urgência, sem resolução de mérito, diante do decurso do prazo fixado para sua vigência e da ausência de comprovação de risco atual à vítima.

2. A apelante sustenta nulidade da decisão por ausência de intimação para manifestação sobre a prorrogação das medidas, requerendo a anulação da sentença e sua oitiva antes da revogação das medidas protetivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central consiste em verificar se há nulidade na decisão que revogou as medidas protetivas pelo decurso do prazo, sem prévia intimação da vítima, e se há fundamento para a manutenção da restrição imposta ao apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As medidas protetivas possuem caráter cautelar e provisório, sendo aplicadas diante da demonstração de risco à vítima, conforme disposto na Lei Maria da Penha.

5. No caso concreto, a vítima foi regularmente intimada sobre a concessão das medidas e sobre o prazo de sua vigência, sem ter manifestado, dentro do período estabelecido, pedido de prorrogação.

6. Foram realizadas tentativas de intimação da vítima para apresentação de réplica à contestação do apelado, todas infrutíferas, afastando a alegação de nulidade processual.

7. O magistrado atuou dentro da legalidade ao extinguir o feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, diante do término do prazo das medidas e da ausência de elementos que justificassem sua prorrogação.

8. Ressalta-se que, caso surjam novos fatos ou novas provas que indiquem risco atual à vítima, é possível o pedido de reavaliação das medidas protetivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem caráter cautelar e provisório, devendo ser fundamentadas na demonstração de risco atual à vítima. 2. O transcurso do prazo de vigência das medidas protetivas, sem pedido de prorrogação ou demonstração de risco concreto, justifica sua revogação. 3. A nulidade processual por ausência de intimação da vítima não se configura quando há tentativas reiteradas de sua localização, sem êxito. 4. A revogação das medidas protetivas não impede a reavaliação da necessidade de sua aplicação, caso surjam novos fatos ou elementos probatórios que indiquem risco à vítima.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 19, §6º, e 21; Código de Processo Civil, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 485.456/PR, STJ, RHC 125.879/SP.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
M.M.B.
em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA que, nos autos de Medidas Protetivas de Urgência pleiteadas por ela em desfavor do ora apelado Michel Esteve San Sin, julgou extinto o processo sem resolução de mérito,

ante a expiração do prazo de validade fixado para a manutenção das medidas protetivas, e por não vislumbrar a existência de atual risco à apelante.

Em
razões recursais
, roga a defesa seja anulada a sentença que revogou as medidas protetivas em razão da fluência do prazo de 06 (seis) meses, visto que a vítima deveria ter sido consultada antes da revogação das medidas, o que não foi procedido em razão de não ter sido intimada.

Assim, clama seja a vítima intimada para que se manifeste acerca do fim do prazo imposto de duração das medidas protetivas, e no tocante à persistência de risco conforme preceituam os artigos 19, §6º e art. 21, da Lei Maria da Penha.

Nessa esteira, requer o conhecimento e provimento do recurso.,

Em
contrarrazões
, o apelado pugna pelo
improvimento
do apelo manejado, para que seja mantida a decisão que revogou as medidas protetivas em seu favor.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório. Sem revisão.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, deve-se ressaltar que as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem caráter eminentemente
cautelar e protetivo
, não se exigindo, para sua concessão, a prova cabal da prática do delito, bastando
indícios suficientes da violência
e a demonstração do risco à vítima.

No caso concreto, verifica-se que a
decisão inicial, datada de 18/07/2023, deferiu medidas protetivas em favor da vítima
com base em elementos indicativos da ocorrência de violência doméstica. A requerente relatou agressões verbais e físicas, situação essa que motivou o deferimento da restrição de aproximação do recorrente.

Do exame dos autos, nota-se que, findo o prazo das medidas protetivas impostas, a vítima não requereu a extensão de tais medidas, tampouco demonstrou risco atual à sua segurança.

A vítima foi intimada em 26/07/2023 acerca da decisão de deferimento das medidas protetivas, estipuladas pelo prazo de 06 (seis) meses (ID 21974791). Todavia, não se insurgiu de tal decisão ou do prazo determinado pelo Juízo.

Após contestação da defesa do apelado, em réplica, à ID 21974810, datada de 20/10/2023, a vítima, representada pela Defensoria Pública do Estado, apenas pleiteou a manutenção das medidas, todavia, não questionou o prazo fixado na decisão, ainda em vigência.

Cumpre destacar que a vítima deixou de ser intimada pessoalmente para a apresentação de réplica à contestação, em que pese as diversas tentativas realizadas pelo Juízo, todas infrutíferas (Certidão à ID 21974809).

Ato seguinte,
sobrevinda sentença em 24/05/2024
, quando já ultrapassados meses da expiração do prazo determinado para a validade das medidas protetivas,
a decisão
a quo
extinguiu o feito com base no art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de que o prazo das medidas já havia sido alcançado e que não houve comprovação da necessidade de sua prorrogação.

No caso em análise, o magistrado atuou de forma legítima e fundamentada ao revogar as medidas protetivas, uma vez que a defesa não apresentou nos autos elementos que justificassem sua manutenção. Ademais, verifica-se no processo que foram realizadas diversas tentativas de intimação da vítima, sem êxito, o que afasta o argumento de nulidade da sentença sob a alegação de que não lhe foi oportunizada a manifestação sobre a prorrogação das medidas.

Ressalte-se, por outro lado, que as medidas protetivas de urgência podem ser revisadas ou requeridas novamente, caso surjam novos fatos e provas que indiquem a necessidade de aplicação.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/03/2025